Tribunal: TJDFT
Processo: 0749831-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0749831-09.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIO CESAR FERREIRA ALVES PACIENTE: JOANA RAQUEL SANTOS LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIO CESAR FERREIRA ALVES em favor de JOANA RAQUEL SANTOS LIMA, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva da Paciente. Segundo relata o Impetrante, a Paciente responde pela suposta prática de tráfico privilegiado, encontrando-se presa desde 30/04/2020. Sustenta ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o excesso de prazo, vez que já se passaram mais de 204 dias da data da prisão, tempo este superior ao prazo de 148 dias indicado pela instrução normativa no 01, de 21/01/2011, da Corregedoria do TJDFT, como razoável para o término da instrução, além de já terem se passado mais de 150 dias da última reavaliação da custódia cautelar (ocorrida em 08/05/2020), de modo a tornar ilegal a prisão, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 316 do CPP. Aponta circunstâncias pessoais favoráveis da Paciente (primariedade, residência fixa com a avó, 20 anos de idade, ausência de periculosidade, necessidade de tratamento médico), alega insignificância da quantidade de drogas e inexistência de mercancia e sustenta a fixação do regime aberto no caso de eventual condenação por tráfico privilegiado. Aduz ausência de periculum libertatis, tece considerações sobre a presunção de inocência, sobre o quadro de crise desencadeada pelo Covid-19 e sobre as medidas cautelares diversas da privativa de liberdade. Requer, em caráter liminar, a concessão da ordem, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem. A liminar foi indeferida pelo e. Desembargador Plantonista, James Eduardo Oliveira (ID 21520080). Informações prestadas (ID 21849357). Parecer da 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada (ID 22471792), oficiando pelo conhecimento e denegação da ordem. É a síntese do que interessa. Decido. Averígua-se nos autos do processo referência (0715979-88.2020.8.07.0001), que foi proferida sentença em 02/12/2020, condenando a Paciente como incursa no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da LAD, à pena definitiva de 1 (um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa (ID 78662006). Fixado o regime aberto, verifica-se que a d. autoridade indigitada coatora concedeu à sentenciada, ora Paciente, o direito de apelar em liberdade e determinou a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. Dessa forma, uma vez cessado o suposto constrangimento ilegal que afligia a Paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator